Tribunal: TJMT
Processo: 1052543-17.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052543-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HOZANA CARLOS ALENCAR BARROS - CPF: 865.215.191-15 (APELADO), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO.
ENCARGOS CONTRATADOS. ATÉ O
EFETIVO PAGAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de cobrança, mas determinou que a atualização do débito ocorresse a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida, e conforme índices definidos pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, afastando os encargos previstos contratualmente. O apelante requer que os encargos pactuados incidam até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança julgada procedente, os encargos contratuais por inadimplemento devem incidir apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação contratual deve ser cumprida conforme pactuada entre as partes, conforme o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo, no caso, qualquer alegação ou demonstração de abusividade nos encargos contratuais.

4.
O pedido inicial formulado pelo banco foi no sentido de cobrança da dívida com aplicação dos encargos contratualmente previstos até o efetivo pagamento, o que torna incabível o afastamento desses encargos pela sentença, sob pena de julgamento ultra petita.

5.
A interposição da ação de cobrança não descaracteriza o contrato nem autoriza a substituição dos encargos contratados por índices legais de atualização e juros, o que criaria um incentivo indevido ao inadimplemento.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em caso de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito (
AgInt
no
AREsp
1.750.502/SC;
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ).

7.
A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da taxa Selic apenas na ausência de estipulação contratual, hipótese não verificada no presente caso, em que os encargos foram expressamente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Em ação de cobrança julgada procedente, os encargos contratuais por inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, desde que pactuados livremente e não reputados abusivos.

2.
A substituição dos encargos contratuais por índices legais configura julgamento ultra petita quando não requerida pela parte autora.

3.
A taxa Selic prevista no art. 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, somente se aplica na ausência de estipulação contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.750.502/SC, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
1/7/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
2/10/2024.
[

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1052543-17.2024.8.11.0041

BANCO DO BRASIL S
/
A
X
HOZANA CARLOS ALENCAR BARROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, ajuizada
em face de
HOZANA CARLOS ALENCAR BARROS
, determinando que os encargos financeiros deveriam ser atualizados a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT, e não nos termos contratuais
até o efetivo pagamento. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes até o efetivo pagamento, não se limitando à data do ajuizamento da ação ou da citação válida.

Em suas razões (
id
288583369)
, sustenta
o apelante que a sentença modificou os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que seria inadmissível
.

Argumenta que, havendo o julgamento procedente do pedido inicial, os parâmetros celebrados no contrato devem ser mantidos, a fim de preservar a integridade dos termos contratados até o efetivo pagamento
.

Afirma que o objetivo da demanda é a cobrança do contrato firmado, garantindo que todas as suas cláusulas sejam mantidas
, em específico a cláusula que trata do inadimplemento, sendo seu
crédito recuperado dentro dos parâmetros contratados
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após detido exame dos elementos fáticos e jurídicos que compõem o presente feito, submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado meu posicionamento pelo provimento do recurso interposto, consoante fundamentação que passo a expor.

A controvérsia recursal cinge-se a definir qual deve ser o termo final para a aplicação dos encargos contratuais em ação de cobrança julgada procedente - se a data do ajuizamento da ação ou a data do efetivo pagamento da dívida.

Da análise dos autos, verifica-se que o Banco apelante ajuizou ação de cobrança em face da apelada, visando o recebimento de valores decorrentes de operação de crédito denominada BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, contrato nº 140500152, que foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
.

No entanto, ao estabelecer os parâmetros para atualização do débito, a sentença determinou que os valores deveriam ser "atualizados a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT", afastando-se, assim, os encargos previstos contratualmente para o período de inadimplência.

Inconformado com tal determinação, o Banco apelante sustenta que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento da obrigação, conforme pactuado entre as partes e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem
, r
azão assiste ao apelante.

Com efeito, é inegável que as obrigações contratuais livremente pactuadas devem ser cumpridas segundo o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), notadamente quando não se vislumbra qualquer abusividade nas cláusulas que estabelecem os encargos financeiros.

No caso em apreciação, inexiste nos autos qualquer discussão quanto à eventual abusividade dos encargos previstos contratualmente para a hipótese de inadimplência. Ao contrário, a apelada não impugnou especificamente os percentuais de juros e demais encargos financeiros pactuados, limitando-se a alegar que os pagamentos estavam sendo realizados através de desconto em folha.

A sentença recorrida reconheceu a exigibilidade da dívida e a inadimplência da parte apelada, julgando procedente o pedido de cobrança. Não obstante, ao determinar
que o débito fosse atualizado a partir do ajuizamento da ação com juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, afastou-se dos termos contratuais.

Tal determinação contraria o entendimento consolidado segundo o qual, em havendo inadimplemento contratual, os encargos previstos para esta situação devem incidir até o efetivo pagamento da obrigação, e não apenas até o ajuizamento da ação ou a citação do devedor.

O

ajuizamento
da ação de cobrança não tem o condão de modificar os termos do contrato, substituindo os encargos pactuados pelos índices legais de atualização monetária e juros de mora.

Se assim fosse, criar-se-ia um incentivo ao inadimplemento, pois bastaria ao devedor aguardar o ajuizamento da ação para obter condições mais favoráveis do que aquelas originalmente pactuadas.

Ademais, importa salientar que o pedido formulado pelo Banco apelante na inicial foi para condenação da apelada ao pagamento do débito nos termos contratados, ou seja, com incidência dos encargos previstos no contrato para a hipótese de inadimplência, até o efetivo pagamento.

Assim, ao determinar a incidência de índices diversos daqueles pactuados, a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, na medida em que alterou as bases do pedido formulado na inicial, o que não se admite.

Vale ressaltar que, tratando-se de relação contratual entre particulares, os encargos devidos em razão do inadimplemento são aqueles livremente pactuados, desde que não sejam considerados abusivos, o que, como já mencionado, não foi alegado nem demonstrado neste caso.

Desse modo, o débito deve ser atualizado com os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência até o efetivo pagamento da obrigação, e não apenas até o ajuizamento da ação ou a citação válida.

Nesse sentido o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

A propósito, colaciono julgado recente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024. Os apelantes alegam que os encargos contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (i) se os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e (
ii
) se a Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR. O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ. A Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na
inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ). A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.750.502/SC,
DJe
de 1º/7/2021. (N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso,
para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que o débito seja atualizado com os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência até o efetivo pagamento da obrigação.

Mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos ali consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025